Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710759-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: COMÉRCIO DE BEBIDA EIRELI -ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARCELINO RODRIGUES GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que, nos autos de ação ordinária (Processo no 0707644-87.2019.8.07.0010) ajuizada em face de COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI –ME, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado (ID 15835000). Em suas razões recursais (ID 15834996), o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada em razão de ter demonstrado a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Pretende o deferimento da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o agravante sustenta que tem direito à gratuidade de justiça diante da simples declaração de que não tem condições de arcar com as despesas processuais e do fato de que recebe apenas um salário mínimo como pensão do INSS. Afirma possuir idade avançada e que o imóvel objeto do litígio foi adquirido em 2004, quando ainda tinha condições de trabalhar. Pretende o deferimento de tutela de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo, para deferir a gratuidade de justiça pretendida. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo não recolhido, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Em análise preliminar, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Consta na decisão agravada que a requerente intimada para acostar aos autos comprovante de rendimento, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 56336602. Além disso adquiriu veículo considerado de alto valor. São fatos que afastam a condição de necessitada (ID 15835000 - sem grifo no original). Além disso, foi mencionado que não se trata de empreendimento compatível com a alegação de hipossuficiência nem com a renda alegada, sem comprovação, de que sobrevive com pensão de um salário mínimo. Analisando os documentos colacionados ao presente instrumento, referentes à condição financeira do agravante (ID 15835569), verifica-se que a renda auferida entre os meses de julho a outubro de 2019 caracterizam situação de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a idade avançada do autor (84 anos) e a dificuldade de exercício de trabalho remunerado. Destaco, que, contrariamente ao afirmado na decisão agravada, não consta no processo originário documento que comprove a aquisição de veículo de elevado valor pelo ora agravante. Cabe ressaltar ainda que tramita na Circunscrição Judiciária de Santa Maria ação de indenização e retenção por benfeitorias em imóvel no qual o autor/agravante fixou sua residência em um barraco construído nos fundos (ID 15834998). O terreno da TERRACAP foi transferido ao agravante em 23/6/2004 e, em 10/10/2019, recebeu notificação extrajudicial do agravado para que houvesse a desocupação do imóvel, em virtude de aquisição do bem em licitação pública (ID 52039697 dos autos originários). Comprova, igualmente, a alegação do agravante o fato de parte do imóvel ser alugado, nos termos do contrato de ID 52039679 (autos originários). Inobstante, o recorrente afirma que, a partir da perda da posse do imóvel, o valor locatício deixou de ser pago e que a única renda recebida é a pensão mensal de 1 salário-mínimo. Contrariamente ao afirmado pelo Juízo de origem, ainda que a lide ajuizada pretenda o ressarcimento de benfeitorias realizadas e que o empreendimento não seja compatível com a renda alegada, a aquisição do imóvel ocorreu há mais de 16 anos. Ademais, para o deferimento do beneficio de gratuidade de justiça, deve ser analisada a condição econômica do requerente no momento em que formulado o pedido. Em outros termos, a existência de condição financeira pretérita não elide a superveniente necessidade do beneficio da justiça gratuita. Observo, por fim, que a defesa técnica realizada por advogado particular não afasta a concessão do beneficio pleiteado (ID 52039559 - autos originários), nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, presente a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, devendo a demanda de origem prosseguir regularmente, enquanto a questão não for definitivamente decidida. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi perfectibilizada a relação processual. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator